Tribunal: TJES
Processo: 5024747-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024747-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELMA ZUCCHI
RECORRIDO: VIACAO SANREMO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024747-19.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JOSELMA ZUCCHI

RECORRIDO: VIACAO SANREMO LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. QUEDA EM ÔNIBUS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “
caput
”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM ABRIL 2023 SOFREU UMA QUEDA NO TRANSPORTE COLETIVO DA PARTE RÉ, EM RAZÃO DO VEÍCULO TER PASSADO EM LOMBADA EM ALTA VELOCIDADE NO MOMENTO EM QUE A REQUERENTE HAVIA SE LEVANTADO PARA DESCER DO ÔNIBUS, O QUE TERIA CAUSADO FRATURA EM UM DOS DEDOS DA MÃO, RAZÃO PELA QUAL PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 50.000,00.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DOS FATOS NARRADOS.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NÃO OBSTANTE A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES SE TRATE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, ADMITINDO-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ENTENDO QUE A ALEGAÇÃO AUTORAL DEVA SER MINIMAMENTE VEROSSÍMIL, NECESSITANDO DE UM MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. OCORRE QUE, DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS NARRADOS E A CONDUTA DA REQUERIDA. COMO BEM DESTACADO PELO JUÍZO DE PISO:
“NO CASO CONCRETO, NÃO OBSTANTE A REQUERENTE TENHA COMPROVADO A FRATURA (ID 30192913), NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, COM BASE NOS SEUS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, QUE O DANO OCORREU EM RAZÃO DA CONDUTA DA REQUERIDA. NESSE CONTEXTO, PARA A CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL, MISTER A PRESENÇA DE ATO ILÍCITO PRATICADO COM DOLO OU CULPA, DE DANO E DO NEXO CAUSAL ENTRE AMBOS. ASSIM, CONSIDERANDO QUE COMPETIA À PARTE REQUERENTE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, NÃO BASTANDO A SIMPLES ALEGAÇÃO, VERIFICO QUE A MESMA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO DEMONSTRANDO EXISTÊNCIA DE DANO MORAL A SER INDENIZADO.”
POR FIM, DESTACO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA, SOBRETUDO PORQUE, EXTRAI-SE DO TERMO DE AUDIÊNCIA QUE “
AMBAS AS PARTES PUGNARAM PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, SENÃO AS JÁ ACOSTADAS NOS AUTOS
”.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)